Tribunal: TJES
Processo: 5008227-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008227-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNIS CESAR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008227-46.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
DENNIS CESAR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PEDIDO RECURSAL RESTRITO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PSDD SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, ao apreciar ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, acolheu preliminar e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de cancelamento do PSDD nº 2023-0SP7J, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com resolução do mérito.

2. Desde logo, impõe-se destacar que o recurso interposto limita-se, de forma expressa, ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo qualquer insurgência quanto ao capítulo da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de cancelamento do PSDD. Assim, tal ponto não foi devolvido à apreciação desta Turma Recursal, encontrando-se acobertado pela preclusão.

3. A análise recursal, portanto, restringe-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente do bloqueio administrativo da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente, nos exatos limites em que devolvida a matéria ao segundo grau de jurisdição.

4. No mérito recursal, não assiste razão ao recorrente. A sentença recorrida examinou adequadamente o pedido de indenização por danos morais, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de elementos aptos a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade. A mera instauração ou tramitação de processo administrativo, ainda que posteriormente questionado, não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de sofrimento psíquico intenso, humilhação ou abalo anormal.

5. No caso concreto, não restou comprovada situação excepcional capaz de ultrapassar o limite dos dissabores ordinários da vida administrativa. Ainda que o recorrente alegue prejuízos de ordem pessoal e profissional, inexiste nos autos demonstração objetiva de dano extrapatrimonial autônomo, não sendo possível presumir o dano moral de forma automática.

6. A sentença, ao julgar improcedente o pedido indenizatório, observou corretamente os parâmetros do microssistema dos Juizados Especiais, evitando a banalização da reparação moral e preservando o caráter excepcional da indenização por dano extrapatrimonial.

7. Ressalte-se, por fim, que o recurso não trouxe argumentos novos ou elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas e afastadas de maneira adequada na sentença recorrida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)